Tribunal: TJSP
Processo: 1505321-53.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo– Exercício de 2015 – Ilegitimidade passiva – Falecimento da executada antes do ajuizamento – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505321-53.2019.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, é apelado ANTONIO DE
ALMEIDA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505321-53.2019.8.26.0655 -Voto no 22725 - nma
2
Voto 22.725.
Apelação no 1505321-53.2019.8.26.0655.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Várzea Paulista.
Apelada:
Antonio de Almeida Neto.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU e Taxa de Lixo
Exercício de 2015
Ilegitimidade passiva
Falecimento da
executada antes do ajuizamento Impossibilidade de alteração da
CDA STJ, Súmula 392 Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que extinguiu a execução
fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, em razão da
ilegitimidade passiva. Inconformada, a Municipalidade pugna pela reforma da
sentença, alegando que a responsabilidade tributária é transferida ao espólio e
requer o prosseguimento da execução fiscal em face dos herdeiros ou do
terceiro interessado que firmou termo de parcelamento da dívida.
Recurso recebido e processado em seus regulares efeitos,
sem resposta.
Relatado.
Tratando-se de imposto sobre a propriedade imóvel, a
obrigação tributária recai na pessoa do titular do domínio ou do possuidor a
qualquer título, como prescreve o artigo 34, do Código Tributário Nacional.
Assim, com o falecimento da proprietária, o seu espólio e sucessores passam
a responder pelos tributos incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do
artigo 131, incisos II e III, do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505321-53.2019.8.26.0655 -Voto no 22725 - nma
3
Ocorre que a executado faleceu em 15/06/2006 (fls. 14),
antes, portanto, do ajuizamento da execução fiscal, que se deu em maio de
2019, sobrevindo a sentença que extinguiu o processo (CPC, art. 485, inc.
VI).
De fato, a certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade para embasar o executivo fiscal,
afrontando as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
pois, como a executada faleceu antes do ajuizamento da execução, a alteração
do polo passivo era mesmo inviável, conforme entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ - A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo, já que não se trata de simples emenda da cártula, mas de alteração
que remonta os próprios lançamentos (art. 142, do CTN), a afastar a
incidência do artigo 338, do CPC.
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
392/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que o redirecionamento da execução contra o
espólio não é admitido quando o falecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505321-53.2019.8.26.0655 -Voto no 22725 - nma
4
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito
tributário, situação que implica substituição do pólo
passivo, o que não encontra respaldo na Lei 6.830/1980.
Precedentes:AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 25/05/2011.
2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução".
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina,
1a Turma, DJe 26/09/2013)
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento da executada ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos.
De igual modo, não prospera a alegação de
descumprimento da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro
municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar os dados sobre a executada, antes de ajuizar a
ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta conversão em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505321-53.2019.8.26.0655 -Voto no 22725 - nma
5
3o), não se cogitando de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator